Tribunal: TJMT
Processo: 1003943-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003943-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (AGRAVANTE), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (AGRAVANTE), JOAO GARCIA DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 034.416.871-91 (AGRAVADO), INEZ HELENA MARIM DE OLIVEIRA - CPF: 772.919.561-53 (AGRAVADO), ESPOLIO DE RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS (AGRAVANTE), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), ZHIVAGO ANTONIO DE AGUIAR - CPF: 498.834.106-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO – CINCO DIAS APÓS A EFETIVA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 674 E 675 DO CPC – INTEMPESTIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO –DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“O prazo para a oposição dos embargos de terceiro é o disciplinado no artigo 675 do Código de Processo Civil, contado, do efetivo cumprimento do mandado constritivo (...)”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10123829820188110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/12/2019).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003943-59.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S): MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS e ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS

AGRAVADO(S): JOÃO GARCIA DE OLIVEIRA SOBRINHO e INEZ HELENA MARIM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, interposto pelo
MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS e ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, lançada nos autos de Embargos de Terceiro n.o 1000897-57.2021.8.11.0013
,
ajuizados por
IVETE TERESINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA e ARY SANTA CATARINA
, que afastou a alegação de intempestividade dos embargos, porque
“não restou comprovada a ciência inequívoca dos embargantes acerca do processo de conhecimento ou do cumprimento de sentença”
.

Nas razões recursais os agravantes aduzem que
“deve ser reformada por esta E. Câmara de Direito Privado, haja visto que há inequívoca ocorrência da Decadência no caso em comento, que deverá ser declarada em sede do presente Agravo de Instrumento para que seja acolhida tal preliminar de mérito, a fim de serem extintos os Embargos de Terceiro objetos do presente recurso, com resolução de mérito”
(sic).

Sustentam que
“os Embargos de Terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, mas enquanto não transitada em julgado a sentença, sendo que no cumprimento de sentença, ou execução, devem ser opostos no prazo decadencial de até 05 (cinco) dias após o ato constritivo” –
ressaltando que a sentença transitou e julgado já muitos anos

“mais especificamente no dia 23 de junho de 2016, e que litigam de má-fé os Agravados/Embargantes ao afirmarem que tomaram conhecimento da área a ser imitida na posse pelos Embargados apenas em janeiro de 2.021” - sic.

Asseveram que
“a ação é totalmente EXTEMPORÂNEA, o que acaba por configurar a DECADÊNCIA, eis que o Embargante não exerceu o seu direito de opor os Embargos de Terceiro dentro do prazo legal, cuja matéria é de ORDEM PÚBLICA!”
(sic).

Alegam que
“No caso concreto, há sim precisão já que, repita-se, confessadamente, os Agravados dizem que tomaram ciência em janeiro de 2021 e, considerando que o último dia de janeiro é 31, o prazo máximo para a interposição seria 05.02.2021 e a propositura da ação só se deu em 23.02.2021”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, a parte agravante requer
“total provimento à irresignação recursal para reformar o decisum hostilizado, e assim acolher a alegação de decadência, julgando extinto o processo com julgamento de mérito”
- sic..

Ante a ausência de pedido de tutela de urgência a ser apreciado, foi determinada a intimação da parte contrária, em 10/03/2022 (Id. 120784462).

Preparo recolhido, conforme certidão de Id.
120842984.

Contrarrazões ofertadas pelos agravados no Id. 123856954, que defendem a manutenção da decisão agravada sob o fundamento de que o mandado de imissão de posse jamais foi cumprido,
“tanto é verdade que na decisão de ID. no onde o D. juízo de piso prolator deferiu o pedido de suspensão do cumprimento do Mandado e determinou a sua devolução à Secretaria do Juízo sem o seu devido cumprimento, ou seja, ainda não tinha ocorrido qualquer turbação na propriedade dos Embargantes, ora Agravados.”
- sic.

Por essa razão, pleiteiam o desprovimento do recurso e a aplicação de
“multa por litigância de má-fé a ser fixada em seu valor máximo cabível, calculada sobre o valor dado à causa, a teor do contido no caput do art. 81 do NCPC”
– sic.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso em mesa, os agravantes insurgem-se contra decisão do togado de primeiro grau que nos autos de origem afastou a alegação de intempestividade dos embargos de terceiro, sob o fundamento de que
“apesar do esforço argumentativo dos embargados, não restou comprovada a ciência inequívoca dos embargantes acerca do processo de conhecimento ou do cumprimento de sentença”
– sic.

Ocorre que a decadência abordada nas razões de recuso não encontra respaldo jurídico, haja vista os próprios fundamentos expostos na decisão recorrida, inclusive citando entendimento jurisprudencial deste Sodalício. Explico:

É que na hipótese dos autos, em que pese os agravantes apontarem as vezes em que eventualmente a parte agravada tomou conhecimento do esbulho que sofreria, não consta nos autos qualquer prova contundente nesse sentido.

Logo o prazo para o ajuizamento dos embargos de terceiro, à luz dos artigos 674 e 675 do Código de Processo Civil, se dá no momento em que a parte sofrer constrição ou ameaça de constrição que, na hipótese, decorre da expedição do mandado de imissão de posse, sobretudo porque não há registro de que tenha participado da ação principal.

Sob esse prisma, esta Câmara de Direito Privado já se pronunciou, inclusive em recursos advindos de decisões que também envolveu os autos da demarcatória, da seguinte forma:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS DE TERCEIRO -

AÇÃO DEMARCATÓRIA - PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO - CINCO DIAS APÓS A EFETIVA CONSTRIÇÃO JUDICIAL - NÃO OCORRÊNCIA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 674 E 675 DO CPC - INTEMPESTIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - DECADÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO
- OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS - APLICAÇÃO DE MULTA - MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O prazo para a oposição dos embargos de terceiro é o disciplinado no artigo 675 do Código de Processo Civil, contado,
do efetivo cumprimento do mandado constritivo
.
A oposição de embargos considerados protelatórios ensejará a aplicação de multa.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10123829820188110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/12/2019)

Vale lembrar que no julgamento acima ementado, esta Relatora, de início, acolheu a tese abordada pelos ora agravantes e declarou a decadência, mas, no entanto, foi vencida, razão pela qual o eminente colega Des. Dirceu dos Santos foi o redator da ementa e, depois disso, alinhei-me à maioria.

Portanto, nesse ponto a decisão agravada não merece qualquer reparo.

No tocante a litigância de má-fé, da mesma forma entendo não restar demonstrado que a conduta da seguradora ensejaria em sua condenação em tal penalidade.

É que para a sua configuração necessário faz que se comprove a prática de, ao menos, uma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, de modo a comprovar a existência de dolo advindo do ato praticado pela parte, o que pode levar a punir aquele que simplesmente se utilizou do direito público subjetivo de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

Logo,
in casu
, o simplório argumento de supostamente não ter havido o protocolo do processo administrativo em sede de contestação, por si só, não acarreta a condenação pretendida, uma vez que não estão presentes quaisquer das hipóteses previstas do no artigo 80 do CPC.

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022